Tribunal: TJDFT
Processo: 0731482-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DA RÉ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DA AUTORA. ERRO. CORREÇÃO.
1. A incorporadora/ré opõe embargos de declaração, alegando julgamento extra petita (“na medida em que foi muito além da extensão do recurso de apelação, concedendo tutela jurisdicional claramente diversa e quantitativamente maior daquela pedida em sede inicial e recursal, o que configura clara e incontornável ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC/2015”); contradição (“Ao reformar a sentença e determinar a devolução integral dos valores pagos, o julgado criou um precedente contraditório, uma vez que desconsiderou a vontade das partes expressa em contrato, ao mesmo tempo em que aplicou multa compensatória apenas contra a Embargante”) e omissão no acórdão 1960862. 1.1. Extra petita é o pronunciamento judicial que concede algo não compreendido no pedido da parte, o que configura violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC). A análise dos autos evidencia que o Colegiado não desbordou da congruência que lhe é imposta em relação à causa de pedir e ao pedido das partes, nenhum julgamento extra petita pode ser reconhecido no acórdão pelo qual se deu parcial provimento ao recurso. 1.2. A contradição que vicia o pronunciamento judicial “é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte.” (Acórdão 1969393, 0705441-39.2020.8.07.0004, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025). 1.3. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 1.4. No caso, o acórdão recorrido solucionou as questões deduzidas no processo de forma satisfatória; fundamentação suficiente, clara e coerente, nenhum dos vícios alegados por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI (ré/apelada/embargante) pode ser reconhecido, cujo exame pudesse levar a diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. Na verdade, o que pretende a parte é a rediscussão do julgado, para o que não se prestam embargos de declaração.
2. A autora/apelante também opõe embargos de declaração e postula a reforma do acórdão 1960862, alegando “erro de fato” ao ser determinado “que deveria ser abatido o valor de R$ 13.634,80 (treze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) que já teriam, supostamente, sido devolvidos à Autora. Contudo, a Autora jamais recebeu qualquer valor dos réus!”. 2.1. Cediço que “O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018). E essa é a situação dos autos. 2.2. Com razão a autora/embargante, tendo em vista que não consta dos autos comprovante de que a ré/incorporadora tenha restituído quaisquer valores em favor da autora/consumidora, a despeito de o distrato subscrito por ambas ter se referido a que “A DISTRATANTE VENDEDORA restituirá ao DISTRATANTE COMPRADOR o valor pago na integra acrescido da multa compensatória de 2% (dois por cento) , no importe de R$ 13.634,80 (treze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) referentes às parcelas do Preço, a ser paga em 10/07/2023”. 2.3. Erro no acórdão que deve ser sanado.
3. Ambos os embargos de declaração conhecidos, negado provimento aos opostos pela ré/incorporadora e dado provimento aos opostos pela autora/embargante.